Tribunal: TJSP
Processo: 1020173-46.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Insurgência recursal da ré. Comprovada a relação locatícia e incontroverso o saldo devedor. Alegação de dificuldade econômica. Escusa não oponível ao locador. Preliminar de inépcia recursal afastada. Pertinência da via eleita, apesar de sucintas as razões recursais. Pedido de parcelamento do débito. Não

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Insurgência recursal da ré. Comprovada a relação locatícia e incontroverso o saldo devedor. Alegação de dificuldade econômica. Escusa não oponível ao locador. Preliminar de inépcia recursal afastada. Pertinência da via eleita, apesar de sucintas as razões recursais. Pedido de parcelamento do débito. Não acolhimento. Sentença mantida e majorada a verba honorária.
Recurso desprovido.